Tribunal: TJES
Processo: 5001390-98.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001390-98.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA PEREIRA GOMES DA SILVA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5001390-98.2025.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVAD
A
: MARIA PEREIRA GOMES DA SILVA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. SÚMULA 598 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação de isenção tributária, deferiu a antecipação de tutela para suspender a retenção de Imposto de Renda sobre a aposentadoria da recorrida, idosa de 76 anos que fundamentou sua pretensão em diagnóstico de demência não especificada (CID 10 F03) e episódio depressivo moderado, instruindo o feito com documentação neurológica e ressonância magnética que apontam processo degenerativo crônico com prejuízo funcional.

2.
O ente
agravante
sustenta a reforma do julgado alegando a fragilidade do conjunto probatório por se basear em laudo particular e defendendo que a enfermidade não se enquadraria no conceito de alienação mental da Lei nº 7.713/1988, tendo sido o recurso recebido monocraticamente sem efeito suspensivo para manter a interrupção imediata dos descontos sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência, especificamente a probabilidade do direito à isenção por moléstia grave comprovada por exames particulares e o perigo de dano decorrente da natureza alimentar das retenções sobre os proventos de pessoa idosa e enferma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
No mérito, impõe-se a manutenção do entendimento adotado no provimento monocrático que indeferiu o efeito suspensivo, confirmando-o integralmente por seus próprios fundamentos, uma vez que a probabilidade do direito invocada pela agravada encontra sólido amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente na Súmula 598, que afasta a obrigatoriedade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção de Imposto de Renda.

5.
Tal entendimento prestigia o princípio do livre convencimento motivado, permitindo que o magistrado valore o acervo probatório em sua totalidade, de modo que os laudos neurológicos e exames de imagem acostados — que atestam de forma clara um quadro demencial e degenerativo — são instrumentos idôneos e suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a condição de alienação mental prevista na Lei nº 7.713/1988.

6.
O perigo de dano, por sua vez, revela-se latente e de natureza urgente, uma vez que a manutenção dos descontos tributários incide diretamente sobre verba de caráter estritamente alimentar de uma senhora que demanda cuidados médicos específicos e onerosos em razão de sua patologia.

7.
A privação desses valores compromete a dignidade e a subsistência da cidadã, configurando um risco social e humano muito superior ao eventual prejuízo financeiro do erário.

8.
Assim, não tendo o agravante apresentado argumento novo ou fato superveniente capaz de desconstituir os fundamentos da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a confirmação daquela medida é o caminho de rigor para garantir a eficácia do provimento jurisdicional e a proteção à saúde da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

10
.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE

o Juízo de origem e
REMETA-SE.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema]
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)